Tribunal: TJSP
Processo: 1502260-22.2025.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RESISTÊNCIA e DISPARO DE ARMA DE FOGO – Materialidade e autoria induvidosas – Confissão, reconhecimento pessoal e prova testemunhal robusta - Penas – Redimensionamento – Necessidade – Regime prisional abrandado em relação à pena detentiva - PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS MINISTERIAL e DEFENSIVO.